Tribunal: TJDFT
Processo: 0736806-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736806-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO DAS DORES MESQUITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ERIVALDO DAS DORES MESQUITA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, indeferiu pleito de “levantamento de penhoras sobre veículos e a diminuição do percentual de descontos mensais realizados sobre sua remuneração”. Alega o agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença é relativo a multa civil decorrente de “ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que tem por objetivo penalizar o Agravante em face das supostas irregularidades apontadas na inicial, relacionadas à construção do Centro Comercial QUITUART, nos idos de 1997”. Sustenta que a redução da constrição de sua remuneração mensal visaria a compatibilizar o pagamento do crédito com sua situação de penúria financeira, alegando que “embora pareça pouca a diferença de R$ 800,00 para R$ 1.149,38, que é a quantia que vem sendo descontada, para o Agravante faria grande diferença, já servindo para aumentar em R$ 349,38 o valor que sobra de seu salário e que é destinado às compras de mercado mensais e para ajudar na compra de remédios”. Infere, ainda, que postulou na origem “o levantamento dos bloqueios realizados sobre os veículos placa CDT 3000, I/Yamaha Vmax 1200; placa JFV 0838, I/MMC Pajero GLS-B 10L; Placa JJY9158, Reb/Real Solar, conforme id. 16667798 - Pág. 1, posto que não mais pertencem ao Agravante, e já não pertenciam quando do bloqueio, que, repisa-se, persistiu ante a inercia do causídico que representava o Agravante, continuando em seu nome porque os novos proprietários não se descuraram da obrigação de fazer a transferência”, o que foi igualmente indeferido pela decisão agravada. Aduz que “não possui realmente condições para quitar seu débito, e, ainda, buscando que a execução se faça de forma menos gravosa, não seria nenhum desrespeito ao credor ou à justiça a diminuição do valor, que passaria de um patamar de 20% para um de 15%, o qual, repita-se, pode parecer pouco para o Ministério Público, visto que representa menos de R$ 400,00, mas fará grande diferença para o Agravante, em seu dia a dia financeiro”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a redução do valor descontado em folha, limitando-a a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, o que pretende ver confirmado no mérito conjuntamente com o desbloqueio dos veículos penhorados. Preparo regular no ID 50873841. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindica o agravante, fundamentalmente, a concessão de tutela de urgência nesta instância recursal relativamente à redução do valor mensalmente constrito de sua remuneração para fins de fazer frente a débito oriundo de multa fixada em provimento jurisdicional definitivo proferido em ação de improbidade administrativa, atualmente em fase de cumprimento de sentença. Com efeito, do que se depreende dos autos na origem, ainda que o agravante alegue ostentar estado de penúria financeira, não se verifica qualquer elemento de prova que corrobore os gastos que alega dispender para fins de manutenção própria e de sua família. Limita-se a parte a realizar o pedido de redução dos descontos em folha de pagamento como conclusão da argumentação disposta na petição de ID origem 165125985, reiterada nas razões recursais, sem que a qualquer momento tenha acostado qualquer documento sequer, o que, quando menos, afasta a possibilidade de redução em caráter liminar do valor descontado de seus rendimentos por decisão preclusa. É dizer, para subsidiar seu pedido, deveria o interessado trazer aos autos elementos ainda que indiciários da alteração em sua situação financeira relativamente ao momento em que a determinação de constrição dos valores de seu holerite fora estabelecida, no fito de demonstrar a urgência na necessidade de alteração da situação pela parte questionada (ameaça à sua subsistência). Quanto ao demais, colaciono as bem lançadas linhas na decisão agravada quando o magistrado na origem consigna que “o fato de os valores não serem suficientes para quitação do principal devido, mas meramente de juros e correção, por si só, não autoriza da desconstituição das penhoras realizadas e minoração do percentual descontado, haja vista que o débito é certo e exigível”, o que igualmente não auxilia o agravante em demonstrar a probabilidade do direito alegado. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado (MPDFT), na forma dos art. 180 e 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator